Tribunal: TJES
Processo: 5005600-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005600-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MARTINS BARCELOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO QR CODE. FRAUDE BANCÁRIA. NARRA A PARTE AUTORA QUE RECEBEU UM SMS APARENTEMENTE ENVIADO PELO BB INFORMANDO QUE OS PONTOS DO LIVELO IRIAM EXPIRAR, ONDE AO CLICAR NO LINK QUE LHE FOI ENVIADO FOI DIRECIONADO PARA A PÁGINA DO “APLICATIVO DO BB”. ALEGA QUE DESCONFIADO QUE PUDESSE SER UM GOLPE, SAIU LOGO DO SISTEMA SEM INFORMAR SUA SENHA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. NO DIA SEGUINTE RECEBEU NO SEU WHATSAPP UMA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA QUE HAVIA SIDO FEITA ENVIADO APARENTEMENTE PELO BANCO E EM SEGUIDA UMA LIGAÇÃO DIZENDO SER UM FUNCIONÁRIO DO BB SOLICITANDO A CONFIRMAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. ALEGA QUE POR NEGAR A REFERIDA TRANSAÇÃO, LHE FOI INFORMADO QUE COMPARECESSE IMEDIATAMENTE A UMA AGÊNCIA DO BB PARA CANCELAR A SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ADUZ QUE SOB PRESSÃO E COM MEDO DE SOFRER UM PREJUÍZO DIRIGIU-SE ATÉ A AGÊNCIA DO BB E ACREDITANDO QUE ESTAVA SENDO ORIENTADO POR UM FUNCIONÁRIO DO BB, COMEÇOU A INTERAGIR COM O SISTEMA DO CAIXA ELETRÔNICO, VIA CELULAR, ONDE SOB AS DIRETRIZES DO SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BB, ELE TRANSFERIU O VALOR DE R$7.000,00 DA CONTA POUPANÇA PARA A CONTA CORRENTE E, SEM SEGUIDA, R$10.000,00 DA CONTA CORRENTE PARA A CONTA DE UM TERCEIRO. ALEGA QUE APÓS PERCEBER QUE SE TRATAVA DE UM GOLPE, AINDA DENTRO DA PRÓPRIA AGÊNCIA, LIGOU IMEDIATAMENTE PARA O SUPORTE DO BB SOLICITANDO QUE CANCELASSEM TODAS AS SENHAS E CARTÕES DE CRÉDITO A FIM DE SE EVITAR NOVAS FRAUDES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$10.000,00 CONSUBSTANCIADO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS NA CONTA DO AUTOR, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO QUANTUM DE R$2.000,00
.
RECURSO DA PARTE RÉ DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA QUE A DEMANDA SEJA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EM QUE PESE, É INDISCUTÍVEL A CULPA DA VÍTIMA, QUE CAIU NO “
GOLPE DO QR CODE”
E REALIZOU ATOS A MANDO DE UM TERCEIRO, TENDO ESSE, ACESSO À CONTA DA VÍTIMA.
CULPA CONCORRENTE.
A CONTRIBUIÇÃO DO CLIENTE PARA A EFETIVIDADE DO FRAUDE NÃO AUTORIZA A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
ASSIM,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA EM PARTE
, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.